Tribunal: TJDFT
Processo: 0006642-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006642-61.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MAGALI DA SILVA NOGUEIRA, MAGDA DA SILVA NOGUEIRA, MARCOS DA SILVA NOGUEIRA, MARIA ANGELA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A sentença de ID 63486846 informa o acordo para pagamento do precatório de interesse do credor M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Intimado, o credor confirmou a satisfação de seu crédito (ID 64437345). Oficiada, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informou que houve pagamento integral da dívida de todos os credores do precatório (ID 64749544). Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, D.F., 9 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator